Tribunal: TJES
Processo: 0018379-84.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-27

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
–
SANÇÃO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DA MUNICIPALIDADE
– INOVAÇÃO RECURSAL
– VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor consignou que restou demonstrado que o embargante descumpriu a notificação emitida no dia 16/03/2015, pelos fatos ocorridos em 13 e 14/03/2015, razão pela qual foi lavrado o auto de infração nº 8269338/2015 em 23/03/2015, aplicando-lhe multa.

3.

N
ão foi objeto do recurso a nulidade da “sanção ambiental em decorrência de atividade lícita, licenciada pelo IBAMA e em conformidade com Portaria Interministerial”, razão pela qual
t
rata-se de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

4
. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante
e, assim,
inexist
e
qualquer vício que macule o acórdão recorrido, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018379-84.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGADA
OMISSÃO
–
SANÇÃO AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DA MUNICIPALIDADE
– INOVAÇÃO RECURSAL
– VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

2.
O voto condutor consignou que restou demonstrado que o embargante descumpriu a notificação emitida no dia 16/03/2015, pelos fatos ocorridos em 13 e 14/03/2015, razão pela qual foi lavrado o auto de infração nº 8269338/2015 em 23/03/2015, aplicando-lhe multa.

3.

N
ão foi objeto do recurso a nulidade da “sanção ambiental em decorrência de atividade lícita, licenciada pelo IBAMA e em conformidade com Portaria Interministerial”, razão pela qual
t
rata-se de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

4
. A
Terceira Câmara Cível analisou todas as questões trazidas pelo embargante
e, assim,
inexist
e
qualquer vício que macule o acórdão recorrido, sobretudo porque a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se
de
E
mbargos de
D
eclaração
n
a Apelação
C
ível

o
posto
s

p
ela

ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

contra
o
v.
acórdão
(
ID n. 7387437),
que, à unanimidade, conhece
u
e
neg
ou
provimento
ao
apelo
, mante
ndo

a sentença que julgou improcedentes o
s
pedidos d
a ação declaratória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA/ES.

E
m suas razões recursais (
ID n. 7519705)
,
alega
que
o acórdão deixou de se manifestar sobre os seguintes pontos
:
(i)

Q
ue os resíduos sólidos provenientes da atividade de manutenção
das vias são deixados temporariamente à espera de sua destinação
adequada, tendo sido proveniente de operação de 24 de março de
2015 e tendo sido destinados à empresa Marca Ambienta no dia seguinte, 25 de março de 201
5
;
(ii)
Que não há dano ambiental, diante da inexistência de qualquer sorte de degradação ambiental, conforme atestado por perícia;

(iii)
Que o auto de infração é nulo ao impor sanção ambiental em decorrência de atividade lícita, licenciada pelo IBAMA e em conformidade com Portaria Interministerial.

Sob essas premissas, requer
seja
provido o recurso e
sanada
s
a
s
omiss
ões.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID n. 7707386)
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal,
conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, do CPC).

Inicialmente, cumpre registrar que
nos termos do
art. 93, IX,
da Constituição Federal,

todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, porém
o julgador não está adstrito a responder todas argumentações suscitadas pelas partes.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Não obstante, em análise ao
acórdão impugnado, verifica-se que a
matéria relativa
a
destinação
dos r
esíduos sólidos provenientes da atividade de manutenção das vias
foi devidamente
analisa
da,
sendo que
a multa aplicada à embargante se deu pelo despejo de resíduos nos dias 13 e 14/03/2015

e não nos dias
24
e
25/
03/2015, como alega o recorrente.

É o que se vê dos trechos do voto condutor ora colacionados:

Em análise da notificação nº 8275051/2015, datado de 16/03/2015
(fl. 171), observa-se que
o Município de Serra notificou a empresa, ora apelante, para que promovesse a retirada de todo material despejado no local e desse destinação final adequada, devendo comprovar o cumprimento da ordem no prazo de 48 horas junto a SEMMA.

Por sua vez,
no auto de infração nº 8269338/2015, datado de 23/03/2015
, observa-se que o Município de Serra autuou a empresa por violação ao art. 38, III, do Grupo VII, do Decreto nº 078/2000, aplicando-lhe multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (fls. 170):

[...] POR REALIZAR DESPEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO SEM TRATAMENTO ADEQUADO kg (MATERIAIS DE CAPINA, ROÇAGEM E VARRIÇÃO DE SARJETAS) AO LONGO DA BR 101 NORTE NA SERRA,
O FATO OCORREU AS MARGENS DA BR 101 NORTE EM FRENTE AO BAIRRO ANDRÉ CARLONE NOS DIAS 13 E 14/03/2015.
[...] (destaquei).

Dito isso, observa-se que
restou demonstrado que
o embargante descumpriu a notificação emitida no dia 16/03/2015, pelos fatos ocorridos em 13 e 14/03/2015, razão pela qual foi lavrado o auto de infração nº 8269338/2015 em 23/03/2015, aplicando-lhe multa.

Ademais, a nulidade da “
sanção
ambiental em decorrência de atividade lícita, licenciada pelo IBAMA e em conformidade com Portaria Interministerial”
não foi objeto do recurso, razão pela qual
t
rata-se de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido
é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2.
A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.
3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.
4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Assim,
e
mbora apontada a existência do vício de
omissão

no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria,
com novo provimento jurisdicional, o que não se mostra cabível nessa esfera recursal.

Assim, resta claro que
a Terceira Câmara Cível
analisou todas
a
s
quest
ões trazidas pelo embargante ao concluir
pel
a manutenção da sanção em razão do
descumprimento
da legislação ambiental (Lei n. 9.605/98).

Logo, resta evidenciada a inexistência de qualquer vício que macule o acórdão recorrido, de modo que não há como prosperar a pretensão aclaratória, sobretudo porque
“a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 796.800/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
inexistem
vícios no acórdão embargado, tendo em vista que os pontos de insurgência apontados pel
o
embargante foram enfrentados por este órgão fracionário de forma suficientemente clara.

A toda evidência, a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a finalidade integrativa dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este órgão fracionário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por
todo o exposto
, CONHEÇO do embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.